Tribunal: TJDFT
Processo: 0710884-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710884-75.2023.8.07.0000 Agravante(s) G.C.R. e G. C. R., representados por F. R. C. Agravado(s) W. R. V. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.C.R. e G.C.R. representados por sua genitora F. R. C., contra decisão do juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Id 148661562 do processo de referência) que, na ação revisional de alimentos movida por W.R.V. em desfavor dos agravantes, processo n. 0735912-70.2022.8.07.0003, deferiu, em parte, a tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento especial da Lei 5.478/68, objetivando a tutela de REVISÃO DE ALIMENTOS, nos termos do processo em epígrafe. Inicialmente, verifico que a(s) petição(ões) inicial preenche os requisitos essenciais estabelecidos nos artigos 319 e 320 do CPC e não é o caso de improcedência liminar (art. 332 e seguintes, do CPC). Isto porque, nesse momento processual, constata-se que as partes são legítimas, haja vista a existência de obrigação devida pelo autor aos requeridos, como também está demonstrado o interesse processual, porquanto, em princípio, o presente processo é necessário à revisão dos alimentos. Destarte, recebo a emenda de ID n. 148172478 em substituição à petição inicial, e defiro à parte autora o benefício da gratuidade judiciária, na forma do artigo 98, do CPC. Anote-se. Retifique-se o cadastramento do feito, quanto ao polo passivo. Registre a Secretaria o valor atribuído à causa, conforme informado na petição de emenda. O requerente formula pedido de tutela antecipada, objetivando a redução da obrigação alimentar de 01 salário mínimo, sendo metade para cada alimentando, para 18% de sua remuneração bruta, ao argumento de que, quando da fixação dos alimentos, percebia cerca de R$ 2.000,00 por mês, morava com sua mãe e era solteiro, no entanto, atualmente, trabalha como carregador, com salário bruto de R$ 1.778,89, constituiu nova família, da qual adveio uma filha recém nascida. Afirma que sua atual companheira trabalha e possui um filho com 10 anos de idade, bem como que, devido ao inadimplemento dos alimentos, tramitam contra si duas execuções de alimentos, sendo uma pelo rito da penhora e outra pelo rito da prisão, estando prestes a ter a pensão alimentícia descontada de sua folha de pagamento, o que poderá comprometer sobremaneira sua subsistência e a de sua família. Pois bem. O artigo 300 do CPC estabelece que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Além disso, o artigo 1.699 do Código Civil preconiza que se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. No caso em análise, os documentos do ID n. 145509116 evidenciam a obrigação de o autor prestar alimentos aos requeridos no valor de 01 salário mínimo, bem como que, quando da fixação dos alimentos em 2019, o autor trabalhava como autônomo e auferia cerca de R$ 2.000,00. Ademais, quando assumiu o encargo, o alimentante considerou que passaria a experimentar despesas com aluguel e, embora não tenha invocado tal gasto, demonstrou o advento de um novo filho (ID n. 148172484), alegando, ainda, que, além da referida filha, sua nova família conta com companheira e um enteado de 10 anos. Dessa forma, está demonstrada a modificação na situação financeira do alimentante, notadamente no que diz respeito ao fato de que agora possui vínculo empregatício, situação que afeta a base de cálculo dos alimentos, não se olvidando que à genitora de sua nova filha também incumbe o dever de sustento da menor, inclusive porque ela também trabalha e deve estar recebendo auxílio maternidade. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO antecipatório e REVISO a obrigação alimentar devida pelo requerido ao requerente, FIXANDO ALIMENTOS provisórios no valor de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, sendo metade para cada alimentando, abatidos apenas os descontos compulsórios, mediante desconto em folha de pagamento e repasse à parte alimentada. Ademais, em que pese a audiência inicial de mediação e conciliação corporifique uma política para o tratamento adequado dos conflitos e o novo Código de Processo Civil a tenha concebido como obrigatória, certo é que nesta circunscrição judiciária o CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) ainda não está realizando mediação e conciliação em todas as demandas das Varas de Famílias de Ceilândia. Assim, tendo em conta que o juiz deve "promover, a qualquer tempo, a autocomposição" e pode fazê-la no início do processo, independentemente da vontade manifestada entre partes, nos termos do artigo 5o da Lei 5.478/68, determino a designação de AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por videoconferência. Conforme determinado na Resolução n. 465/2022 do CNJ, os participantes da solenidade deverão estar trajados de maneira adequada, como também estar com a câmera de seu equipamento ligada, em condições satisfatórias e em local adequado, não sendo admitida a participação dentro de veículos, ou em vias públicas, por exemplo. Determino à SECRETARIA as seguintes providências: (...) CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO E DE MANDADO. Em razões recursais (Id 44982185), primeiramente, pleiteiam os benefícios da justiça gratuita com base nos arts. 98 e 99, ambos do CPC, alegando, em suma, que a genitora não possui condições financeiras de arcar com os ônus do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Divergem da informação quanto ao valor gasto pelo requerente, ora agravado, descrito na petição inicial (Id 145509100 do processo de referência). Afirmam que o recorrido, “além de trabalhar como carregador, recebendo R$ 1.778,89 (um mil setecentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos), também é funcionário da Panificadora Gonçalina”. Acrescentam que “o agravado exerce função de segurança todos os finais de semanas na referida empresa, o que gera, em média, renda semanal de R$ 300,00 (trezentos reais), ou seja, pela função de segurança na panificadora, aufere pelo menos R$ 1.200 (mil e duzentos reais), o que perfaz o montante de R$ 2.978,89 (dois mil novecentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos)”. Sustentam que a representante dos infantes encontra-se em situação de extrema fragilidade econômica, dispondo de todos os seus rendimentos para manter a vida digna de seus filhos. Aduzem que o valor reduzido pelo deferimento do pedido antecipado “não corresponde sequer a metade da mensalidade escolar de um dos filhos, quem dirá de todos os gastos mensais como alimentação, lanches, uniformes, energia, moradia e afins”. Citam julgados para respaldar seu entendimento. Ao final, requerem: a) Seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de modo a suspender a efetividade desde já do decisum agravado, até o julgamento definitivo do presente recurso; b) No mérito, seja reconhecida e reformada a decisão agrava para manter os valores pactuados anteriormente; c) Seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões; A parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo em razão do requerimento de concessão da justiça gratuita. É o relatório. Decido. De início, ressalto que os agravantes ainda não requereram ao juízo de 1o grau o benefício da gratuidade de justiça. Postularam-no somente nesta sede recursal. O art. 98, § 5o, do CPC, prescreve que “a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. Portanto, a fim de prevenir indevida inovação recursal e supressão de instância quanto à temática, delimito o exame do pedido de gratuidade de justiça ao exclusivo âmbito do presente agravo de instrumento. Sendo assim, previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo art. 99, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte). É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. A parte recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas ao final da demanda em caso de êxito (Id 44982205). O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Ano que sequer foi carreada aos autos a declaração nos termos da lei processual (art. 99, § 3o, do CPC). Os documentos juntados no processo demonstram que a genitora dos agravantes percebe, em média, renda bruta de R$ 2.428,00, e os ganhos líquidos giram em torno de R$ 2.092,00, após descontos compulsórios e facultativos, conforme contracheques juntados no Id 44982196 Id 44982197 e Id 44982198. Não obstante, importa registrar, concretamente, que causa espécie, quando de um lado, é alegada a insuficiência de recursos, e, de outro lado, são trazidos os gastos regulares indicados pela parte agravante com mensalidades escolares (Id 44982187 e Id 44982189), condomínio (Id 44982190), de energia elétrica, internet e telefone (Id 44982188 e Id 44982191), financiamento imobiliário (Id 44982195), além de algumas despesas de natureza temporárias (Id 44982192, Id 44982193 e Id 44982194), que alcançam um valor muito ao superior aos ganhos declarados nos contracheques adrede referidos. Tais circunstâncias geram, no mínimo, dúvidas acerca da capacidade financeira da parte que postula os benefícios da gratuidade de justiça, especialmente quando se considera módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada em grau recursal, que deve, se for o caso, ser mais bem analisada na instância ordinária. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de indisponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte agravante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à parte agravante no âmbito do presente recurso. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, havendo o recolhimento do preparo, ou após decorrido o prazo para impugnação, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora